Tribunal: TJPA
Processo: 0802260-03.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802260-03.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, PABLO HENRIQUE MORAIS DA SILVA

APELADO: PABLO HENRIQUE MORAIS DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA EM VERBA SUCUMBENCIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 1.140.005/RJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Agravo Interno que se insurge contra a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença do Juízo a quo, no que tange a necessidade de condenação do Ente Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará,
a ser revertido em favor do FUNDEP – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

2.

Tese de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará
. Não assiste razão ao Agravante no que diz respeito à impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários.
Com efeito, a possibilidade de condenação do Município em honorários sucumbenciais, em desfavor do ente municipal, é matéria assente nesta Corte de justiça e sedimentada pelos Tribunais Superiores. Precedentes.

3.

Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra
PABLO HENRIQUE MORAIS DA SILVA
, em razão da decisão monocrática de minha relatoria, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(processo n.º
0802260-03.2021.8.14.0006 - PJE
) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id.
13761722 - Pág.1/ 27
):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA;
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, para condenar o Município de Ananindeua, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertido em favor do FUNDEP
– FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (BANCO 037, AGÊNCIA 015, CONTA CORRENTE 182900-9) e, CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA para reformar a sentença nos termos da decisão.-
grifo nosso.

Em suas razões (Id.
14604267 - Pág. 1/7
), o agravante alega, em síntese,
que a sentença do Juízo a quo merece ser reformada para afastar a condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria pública, pois possuem a mesma fonte de pagadora.

O agravado apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a alegação da Ente Municipal, quanto a necessidade de afastamento de sua condenação em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Segundo o Agravante, a sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
,
merece ser afastada, uma vez que não cabe condenação do Ente Municipal quando verificado que a parte autora está assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, considerando que esta possui a mesma fonte pagadora que o Município de Ananindeua, devendo ser observado o que estabelece a
Súmula 421 do STJ.

Ocorre que, na contramão do que sustenta o Agravante, verifica-se que o Juízo a quo decidiu de forma acertada, vez que restou devidamente constado que se faz necessária a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo
85
, §2º, do CPC/15 em face do Ente Municipal.

Atualmente, é pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública não pode ser considerada um mero órgão da Administração Direta.

A Defensoria Pública goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, ex vi do art. 134, § 2º, da CF/88, o que confere a ela o status de órgão autônomo. Inclusive, como órgão autônomo, o repasse dos recursos destinados à Defensoria Pública, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo e com o Ministério Público, é uma imposição constitucional, devendo ser efetuada sob a forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, conforme previsto no art. 168 da CF/88. Nesse sentido decidiu o STF:

“(...) 1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da Republica, após a Emenda Constitucional nº 45/2004.

2.
O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88, é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem
.

3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. (...)” (STF. Plenário. ADPF 339, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2016) – grifo nosso

Dessa forma, a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, revelando-se descabida a alegada confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da referida instituição, considerando que os seus recursos não se confundem com os do ente federativo.

Como cediço, pelo
princípio da causalidade, necessário verificar quem deu causa à ação para que seja apurada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, conforme leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de Processo Civil Comentado e legislação
processual
civil extravagante em vigor, 4ª ed., 1999, p. 434).

Sobre a situação, o artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III e, §§6º e 8º do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
– grifo nosso

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado, inclusive em extinção sem resolução de mérito, em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na presente demanda, verifica-se que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, assim, decidiu de forma acertada o magistrado de origem ao condenar o Agravante (Município de Ananindeua) ao pagamento de honorários advocatícios.

À título de registro, no que tange a alegação do Agravante de que “
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante
”, é imperioso destacar que, em recente decisão
o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE nº 1.140.005/RJ, Tema nº 1002), firmou a tese de que
, o direito a verba sucumbencial, permanecerá até mesmo, quando a
Defensoria Pública Estadual atuar contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença, senão vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC,
e fixou as seguintes teses: “1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” – grifo nosso

Deveras, conforme previsão do supracitado art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/94, a verba sucumbencial a que faz jus a Defensoria Pública é destinada ao fundo gerido pela própria instituição; e, utilizada no aparelhamento da estrutura da referida instituição, assim como na capacitação de seus membros.

Este Egrégio Tribunal de Justiça em situações correlatas assim vem decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MENOR.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREVES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800601-44.2021.8.14.0010 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023 ) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PÚBLICO
. SAÚDE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Devida a condenação do Município, quando sucumbente, nas causas patrocinadas pela Defensoria Pública do Estado.

2.

Porquanto, diferentemente do que sucede quando o vencido é o Estado, não há confusão entre credor e devedor, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Valor estabelecido em adequação aos parâmetros que têm sido observados neste órgão fracionário, respeitantes à singeleza da causa, seu caráter repetitivo, finalidade da imposição e atividade exigida, considerando sua destinação (FADEP), tudo em consonância com o artigo 85, §2º do CPC/2015.

4.

Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019143-59.2017.8.14.0051 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2019 ) – grifo nosso

Assim, considerando a possibilidade de condenação do Município de Ananindeua à título de honorários advocatícios, a insurgência do agravante não merece prosperar.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada inalterada.

P. R. I. C.

Belém/PA, de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024